Tribunal: TJES
Processo: 5001065-19.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001065-19.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIMUNDO SOARES DA SILVA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DA CORRÉ. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇAS INDEVIDAS DURANTE PERÍODO DE TESTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO NA FORMA DO ART. 85 DA RES. 632/2014 DA ANATEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo em relação à Recorrida (TIM) em razão do acordo realizado junto à VIA VAREJO, pugnando, o recorrente, pela nulidade da sentença e pelo prosseguimento do feito em relação à referida empresa (TIM).
2. Merece acolhida a pretensão recursal, tendo em vista que, nos termos do art. 275 do CC/02, a quitação parcial da obrigação devida por um dos codevedores solidários não desobriga os demais. Com efeito, verifico do acordo homologado judicialmente que fora ele entabulado com apenas uma das Rés (VIA VAREJO) e apenas sobre parcela da obrigação, de modo que remanesce responsabilidade da TIM pelo restante.
3. Destaco que, embora pugne a parte recorrente pela anulação da sentença e, consequentemente, prosseguimento do feito em primeiro grau, verifico que o deslinde da demanda depende somente de provas documentais (já produzidas), bem como se encontram reunidas todas as condições para julgamento imediato do feito, pelo que, à luz da Teoria da Causa Madura e nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, reconheço parcial nulidade da sentença (no capítulo em que extinto o processo em face da TIM por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC/15, embora não enunciada pela r. sentença a norma utilizada para extinguir o feito em face da TIM), reformando-a e passando, desde logo, à análise de mérito da demanda.
4. Afirma o Autor que lhe foi prometida a contratação de linha da Recorrida sob a condição de teste, sendo assegurado por preposta da Operadora que nada lhe seria cobrado. Ocorre que foram deflagradas cobranças automáticas em desfavor do Recorrente, com o que não concorda, dada a informação prestada anteriormente.
5. A Recorrida, por sua vez, a quem cumpria demonstrar a regularidade de sua conduta, na forma do art. 14, §3º, I, CDC, inclusive por ter acesso exclusivo à prova, ou ainda apontar qualquer outra razão para que ocorresse a cobrança em desfavor do Requerente, descumpriu o ônus probatório que lhe competia, deixando de trazer elemento da regularidade de sua conduta, com apresentação de contestação absolutamente genérica, sem impugnar especificadamente os fatos narrados pelo Recorrente, atraindo para si, ainda, a pena de confissão (art. 341, CPC/15).
6. Com efeito, concluo que o débito exigido em face do consumidor é indevido, uma vez informado de que não seria cobrado (fato em relação ao qual não logrou êxito a Recorrida em desconstituir/impugnar), razão pela qual declaro a inexistência dos débitos oriundos dessa contratação.
7. Por outro lado, em relação ao pedido de repetição de indébito em dobro, somente faz jus o Recorrente à restituição do prejuízo efetivamente demonstrado (art. 944, CC), qual seja, o desconto realizado pela Recorrida em 28/02/2019, no montante de R$ 44,99, montante esse que deverá ser pago em dobro na forma do art. 85 da Res. 632/2014 da ANATEL, que assim preconiza (independentemente de demonstração de violação da boa-fé objetiva ou de má-fé do fornecedor): “Art. 85. O Consumidor que efetuar pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à devolução do valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês pro rata die.”
8. Por fim, quanto aos danos morais, não merece acolhida o pedido do Recorrente, tendo em vista que o mero descumprimento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial, inexistindo dor, sofrimento, vexame, constrangimento ou humilhação que importasse grave e extraordinário abalo à esfera psicológica do Autor (por ato imputável à Ré TIM).
9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular parcialmente a sentença quanto ao capítulo decisório que extingue o feito em relação à TIM, seguindo no julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15) para declarar a inexistência de débitos do Recorrente em relação à Recorrida no que toca ao objeto da contratação sob apreciação, bem como para CONDENAR a Recorrida a restituir em dobro ao Recorrente o valor indevidamente cobrado de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento (28/02/2019) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.